Tribunal: TJES
Processo: 5023148-69.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023148-69.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUDIOVIX EVENTOS LTDA - EPP e outros
RECORRIDO: EDSON DE JESUS NASCIMENTO e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO AUTOMOTIVO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de colisão automobilística traseira e de posterior vício na execução dos serviços de lanternagem e pintura em oficina indicada pela própria recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão, a saber, verificar a competência do Juizado Especial Cível em face da alegação de complexidade da causa por necessidade de perícia técnica , analisar a possibilidade de abatimento do valor de seis mil reais pago previamente pela ré à oficina que realizou o serviço defeituoso , avaliar a ocorrência de abalo moral indenizável em virtude da privação prolongada do uso do automóvel por quarenta e cinco dias somada à imperícia grosseira no reparo e determinar o termo inicial adequado para a incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos materiais em âmbito de responsabilidade extracontratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível deve ser rejeitada uma vez que as fotografias nítidas acostadas aos autos e o depoimento pessoal da preposta da própria recorrente são elementos de convicção perfeitamente suficientes para evidenciar visualmente a má prestação dos serviços de pintura e funilaria, tornando prescindível a realização de perícia técnica formal nos termos do Enunciado cinquenta e quatro do FONAJE. 4. O pleito de dedução da quantia de seis mil reais desembolsada pela ré não merece acolhimento visto que a recorrente assumiu o risco da má execução ao eleger a oficina prestadora, configurando culpa in eligendo, e o refazimento integral das avarias em novo estabelecimento idôneo exige a disponibilidade do montante total orçado pela vítima, sem que isso caracterize enriquecimento sem causa. 5. O dano moral está plenamente configurado na hipótese em que a conduta procrastinatória e a imperícia da oficina indicada privaram a autora da utilização de seu bem essencial por período expressivo de quarenta e cinco dias, transcendendo a barreira do mero aborrecimento cotidiano para atingir os direitos da personalidade e a esfera psicológica da consumidora. 6. O termo inicial dos juros moratórios relativos aos danos materiais foi fixado de modo irretocável a partir da data do evento danoso, por se tratar de evidente relação de responsabilidade civil extracontratual decorrente de ato ilícito automobilístico, atraindo a incidência cogente da Súmula cinquenta e quatro do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento. “A constatação fática e visual de defeitos de baixa complexidade em serviço de lanternagem e pintura automotiva prescinde de prova pericial formal, fixando-se a competência dos Juizados Especiais Cíveis quando o acervo documental for suficiente para o convencimento do julgador; o ressarcimento material por falha grosseira na prestação de serviço automobilístico deve corresponder ao valor integral do menor orçamento idôneo para o refazimento completo dos reparos por terceiro de confiança, sendo incabível o abatimento de valores previamente pagos a estabelecimento indicado pela ré que agiu com imperícia; a privação prolongada do uso de veículo automotor por período excessivo devido à desídia e má execução do conserto frustra a legítima expectativa da consumidora e enseja indenização por danos morais, por transcender o mero aborrecimento e atingir os direitos da personalidade; em se tratando de responsabilidade civil extracontratual decorrente de ato ilícito por acidente de trânsito, os juros de mora incidentes sobre a condenação por danos materiais fluem a partir da data do evento danoso”.

Dispositivos relevantes citados: Lei número 9.099/1995, art. 5º e art. 38; CC, art. 389, parágrafo único, art. 406, § 1º e art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54; STJ, REsp 1604052/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/08/2016; FONAJE, Enunciado nº 54

RELATÓRIO.

1. A autora ingressou com ação judicial relatando que seu veículo Nissan March estava devidamente imobilizado em um semáforo na rodovia BR-101 quando foi atingido na parte traseira por uma caminhonete GM S10 pertencente à primeira requerida e conduzida por motorista inabilitado. Expôs que o automóvel foi encaminhado para conserto em um estabelecimento comercial credenciado e indicado pelas rés, vindo a permanecer no local por quarenta e cinco dias. Afirmou que o serviço de funilaria e pintura foi executado de forma totalmente insatisfatória, resultando em peças desalinhadas, infiltração de água no compartimento de bagagens, pintura sem brilho e componentes soltos, o que gerou graves prejuízos materiais, lucros cessantes pela inviabilidade do labor e abalo extrapatrimonial.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente a empresa proprietária da caminhonete e o condutor ao pagamento de dezesseis mil seiscentos e cinquenta e sete reais a título de danos materiais, estipulando correção pelo IPCA desde o orçamento e juros de mora a partir do acidente, além de quatro mil reais por danos morais com juros a contar da citação.

nconformada com o teor do provimento jurisdicional, a empresa ré interpôs recurso inominado arguindo preambularmente a nulidade da sentença por necessidade indispensável de prova pericial de engenharia mecânica face à divergência entre o boletim da Polícia Rodoviária Federal e os orçamentos de conserto. No mérito, pugnou pelo abatimento da quantia de seis mil reais transferida diretamente à oficina que realizou o primeiro conserto, a exclusão da condenação por danos extrapatrimoniais sob o fundamento de que o evento traduz mero aborrecimento material de trânsito sem vítimas e a reforma do termo inicial dos juros moratórios dos danos materiais para a data de confecção do orçamento ou da citação.

VOTO.

4. A questão preambular de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis suscitada pela empresa recorrente não merece amparo jurídico, visto que a suposta complexidade técnica da demanda deve ser aferida exclusivamente com base na idoneidade e suficiência do acervo probatório reunido no caderno processual. Na hipótese sob análise, as fotografias detalhadas juntadas aos autos demonstram com absoluta clareza a existência de defeitos grosseiros e visíveis de acabamento, tais como vãos excessivos, peças desalinhadas e imperfeições na pintura do veículo automotor. Tais elementos, aliados ao depoimento da própria preposta da ré que chancelou a insurgência imediata da autora quando da retirada do bem, tornam desnecessária a realização de perícia técnica formal, em perfeita sintonia com as diretrizes do Enunciado 54 do FONAJE.

5. No mérito, verifica-se que a responsabilidade civil da empresa recorrente pelos danos causados pelo condutor de seu veículo é de natureza objetiva, fundamentando-se no artigo novecentos e trinta e dois, inciso terceiro, do Código Civil. O nexo de causalidade entre o abalroamento traseiro e as avarias estruturais restou amplamente demonstrado pelo boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial rodoviária federal e pelas evidências fotográficas. O fato de o motorista preposto trafegar pelas vias públicas sem possuir a devida permissão ou habilitação legal para dirigir intensifica a caracterização da culpa in vigilando e o dever de indenizar os prejuízos experimentados.

6. O pedido de abatimento do montante de seis mil reais solvido diretamente ao estabelecimento que executou o serviço defeituoso foi acertadamente rejeitado pelo juízo originário. A escolha da oficina responsável pelo conserto inicial decorreu de indicação exclusiva da requerida, atraindo para si o risco inerente à má prestação do serviço por culpa in eligendo. Uma vez constatada a imperícia grosseira na reparação do veículo e a consequente quebra de confiança, a consumidora não está obrigada a submeter seu patrimônio a novas tentativas de ajuste pelo mesmo prestador, sendo legítima a busca por nova oficina para a execução integral e correta do refazimento dos reparos conforme o menor orçamento idôneo demonstrado nos autos.

7. O dano moral restou plenamente caracterizado e não se confunde com mero aborrecimento cotidiano imposto pelas relações de trânsito. A privação prolongada do uso do automóvel por aproximadamente quarenta e cinco dias, somada à profunda frustração de receber o veículo impregnado de defeitos estruturais e estéticos após longa expectativa, configura severa lesão aos direitos da personalidade da autora. O valor indenizatório fixado em quatro mil reais mostra-se extremamente condizente e proporcional à gravidade da conduta, atendendo com precisão ao caráter pedagógico e punitivo da medida reparatória.

8. No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos materiais, a sentença resistida adotou a orientação jurídica correta. Tratando-se de hipótese típica de responsabilidade civil extracontratual decorrente de ato ilícito, os juros de mora fluem a partir da data em que se verificou o evento danoso originário, de acordo com a redação imperativa da Súmula cinquenta e quatro do Superior Tribunal de Justiça, restando isolada a tese recursal que buscava a alteração do termo para a data da citação ou do orçamento. O dano moral pretendido encontra-se plenamente configurado diante do severo desgaste existencial e psicológico imposto à consumidora. A privação súbita de uma quantia significativa de dinheiro pertencente a uma pessoa idosa ultrapassa a fronteira dos meros dissabores cotidianos atingindo diretamente a sua subsistência dignidade e tranquilidade e fazendo incidir a presunção natural do dano na modalidade in re ipsa.

9. O valor fixado na origem de R$ 3.000,00 a título de indenização extrapatrimonial atende estritamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil. O montante revela-se extremamente moderado e proporcional à gravidade da lesão e à alta capacidade econômica da instituição financeira não gerando qualquer enriquecimento indevido em favor da recorrida e devendo ser integralmente mantido.

DISPOSITIVO.

10. Posto isso,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados no percentual de 20% sobre o valor total da condenação, com amparo no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)